Tribunal: TJSP
Processo: 1004811-19.2025.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Indisponibilidade / Seqüestro de Bens
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 2a RAJ - Vara Regional das Garantias da 2a Região Administrativa Judiciária - Araçatuba;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Restituição de veículo e bens apreendidos. Impossibilidade. A apreensão foi justificada pela autoridade policial com base no artigo 6o, incisos II e III, do CPP, indicando que os objetos guardam relação com os fatos investigados e podem interessar à instrução criminal. Recurso desprovido.